Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIDO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A instauração de incidente de insanidade mental, segundo as normas de regência, depende de fundadas razões e avaliações da Autoridade condutora da instrução processual. Se após ouvir a pessoa, não teve a Juíza nem dúvidas sobre a integridade mental da agente, não há porque este colegiado tomar decisão diversa que, sequer ouviu a requerente. E, não há qualquer prejuízo para a Defesa, pois, o exame pode ser instaurado em qualquer fase do processo e da execução, desde que as autoridades venham a observar os requisitos fixados pela lei.
2. Ordem denegada.